Tribunal: TJES
Processo: 5009417-17.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009417-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO VIX VITORIA LTDA e outros
RECORRIDO: REGINA APARECIDA DE CASTRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que declarou a nulidade do contrato de financiamento firmado entre a autora e o Banco Honda S/A, com a consequente inexigibilidade das obrigações nele estabelecidas em face da autora e condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida do nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva dos réus e (ii) saber se as condutas dos requeridos configuram falha na prestação de serviço apta a ensejar a condenação por danos morais e saber se o
quantum
arbitrado foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os requeridos integram a cadeia de fornecimento dos serviços de venda e fornecimento de crédito à consumidora, sendo, portanto, legítimos para integrar o polo passivo da ação em caso de eventual responsabilização pelo dano moral sofrido.

4. A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo da instituição financeira e a vendedora do veículo o ônus de comprovar a regularidade da inscrição e a existência de relação contratual válida (art. 6º, VIII, do CDC).

5. Os recorrentes não comprovaram devidamente a regularidade da venda e realização do contrato de financiamento da motocicleta, e mesmo possuindo a informação de que terceiro golpista utilizando os dados da autora novamente negativaram o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito.

6. A inscrição indevida do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

7. O valor de R$6.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida do nome da consumidora por dívida inexistente, em decorrência da ausência de válida relação contratual firmada entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5009417-17.2024.8.08.0012

RECORRENTES: MOTO VIX VITORIA LTDA E BANCO HONDA S/A

RECORRIDA: REGINA APARECIDA DE CASTRO

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que declarou a nulidade do contrato de financiamento firmado entre a autora e o Banco Honda S/A, com a consequente inexigibilidade das obrigações nele estabelecidas em face da autora e condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida do nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva dos réus e (ii) saber se as condutas dos requeridos configuram falha na prestação de serviço apta a ensejar a condenação por danos morais e saber se o
quantum
arbitrado foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os requeridos integram a cadeia de fornecimento dos serviços de venda e fornecimento de crédito à consumidora, sendo, portanto, legítimos para integrar o polo passivo da ação em caso de eventual responsabilização pelo dano moral sofrido.

4. A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo da instituição financeira e a vendedora do veículo o ônus de comprovar a regularidade da inscrição e a existência de relação contratual válida (art. 6º, VIII, do CDC).

5. Os recorrentes não comprovaram devidamente a regularidade da venda e realização do contrato de financiamento da motocicleta, e mesmo possuindo a informação de que terceiro golpista utilizando os dados da autora novamente negativaram o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito.

6. A inscrição indevida do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

7. O valor de R$6.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida do nome da consumidora por dívida inexistente, em decorrência da ausência de válida relação contratual firmada entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Negativa de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
REGINA APARECIDA DE CASTRO
em face de
MOTO VIX VITÓRIA LTDA
.

Em síntese, aduz a autora que ao buscar um empréstimo, foi informada pelo gerente que seu nome estava registrado no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) devido à compra de um veículo, transação da qual não tinha conhecimento prévio.

Alega que compareceu à concessionária Moto Vix (primeira ré), em Goiabeiras, na Av. Fernando Ferrari, onde constatou que uma motocicleta Honda PCX 160 ABS (PLACAS SGB5F09, CHASSI 9C2KF5210PR012277 E RENAVAN 1367378092) havia sido adquirida em seu nome, de forma fraudulenta praticada por um indivíduo chamado Breno Jefferson Leal, um vendedor da Oi Fibra, que teria obtido seus dados de forma indevida e realizado a compra em seu nome.

Assevera que o conhecimento dos fatos a levou a procurar o 4° Distrito Policial, onde soube que Breno Jefferson Leal havia sido preso em flagrante delito ao tentar praticar novamente outra compra fraudulenta na mesma concessionária. Foi-lhe relatado que no dia 16/01/2024, um representante da revendedora de motos Moto Vix (primeira ré) informou às autoridades policiais que Breno Jefferson Leal adquiriu três motocicletas utilizando financiamentos CDC e documentos de terceiros de forma fraudulenta.

Menciona que recordou-se que Breno Jefferson Leal, durante sua visita à loja Pérola Joias, que é o comércio da Autora, em 16/08/2023, teve acesso aos dados da denunciante, que foram utilizados de forma fraudulenta para a compra na primeira ré e financiamento junto ao Banco Honda S/A (segundo réu) da motocicleta Honda PCX 160 ABS.

Informa que como o financiamento realizado em seu nome não foi pago, o Banco Honda S/A, promoveu a inclusão do seu nome/CPF na base de dados do SPC (Serasa Experian) desde 17/12/2023.

Por fim, alega que apesar dos réus terem conhecimento sobre os atos ilícitos praticados na venda e financiamento do veículo, ainda perduram a negativação no SERASA, a manutenção de proprietária do veículo junto ao DETRAN-ES e a continuidade do contrato de financiamento ativo em seu desfavor.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pleito autoral (ID 16507226), nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para:

confirmar a tutela anteriormente deferida, oficiando-se ao Serasa.

Declarar a nulidade do contrato de financiamento firmado entre a autora e o Banco Honda S/A, com a consequente inexigibilidade das obrigações nele estabelecidas em face da autora, determinando ao aludido banco que efetive as devidas baixas em seus registros, sob pena de arbitramento de astreintes.

Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora contados desta data.

declarar a incompetência absoluta deste juizado para apreciar o pedido de transferência/exclusão de seu nome da titularidade do veículo junto ao Detran/ES.

Irresignado, a requerida Moto Vix Vitória interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16507235), sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta inexistência de responsabilidade pela negativação indevida e pelos danos morais reconhecidos. Ainda, alega caracterização de fortuito externo e/ou culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

O requerido Banco Honda também interpôs Recurso Inominado (ID 16507239), suscitando, preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer o afastamento do dano moral por não ter participado da negociação de compra e venda de bem. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa.

Nas contrarrazões da autora (IDs 16507247 e 16507248), requer a manutenção da sentença e improvimento dos recursos.

VOTO

Conheço
dos recursos inominados interpostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos requeridos. Os recorrentes são partes integrantes e essenciais da cadeia de serviços de venda do veículo e pagamento por meio de financiamento. Suas atividades auferem lucros e assumem, perante o consumidor, a responsabilidade pela licitude do negócio jurídico em toda cadeia negocial entre às partes.

Passo ao exame do mérito, adiantando ser caso de
manutenção
da sentença.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à instituição financeira, como a empresa que vendeu o veículo, comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, observa-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não foi demonstrada que a origem do débito discutido era lícita, tampouco apresentada prova do consentimento da autora para a realização dos negócios jurídicos firmados com os réus.

Deflui-se dos autos que uma terceira pessoa, denominada como Breno Jefferson Leal, de forma fraudulenta, utilizando dados da requerente, adquiriu uma motocicleta na primeira ré e firmou contrato de financiamento com o segundo réu, em nome da autora, como forma de pagamento do referido veículo.

Nesse contexto, a cobrança realizada, bem como a inscrição e manutenção do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, carecem de amparo legal, configurando prática abusiva e ilícita, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço na negativação indevida do nome da consumidora por débito inexistente. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a imediata exclusão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Inclusive, a própria requerida Moto Vix, registrou um Boletim de Ocorrência, no dia 16/01/24, em face do golpista (ID 16507180), o que demonstra plena ciência da fraude.

Diante disso, correta a sentença ao
declarar a nulidade do contrato de financiamento firmado entre a autora e o Banco Honda S/A, com a consequente inexigibilidade das obrigações nele estabelecidas em face da autora
.

No que se refere à negativação do nome da autora, verifico que restou comprovada pelos documentos de IDs 16507146 e 16507186.

Importante ressaltar que, nas negativações, constam o nome do Banco Honda S.A, como credor, o que leva a recorrente Moto Vix sustentar sua ausência de responsabilidade quanto a essa negativação.

Em que pese a circunstância de a negativação ter sido efetivada materialmente pelo Banco Honda S/A, isso não afasta a responsabilidade da recorrente Moto Vix, pois o apontamento restritivo constituiu mero desdobramento do negócio fraudulento celebrado no âmbito da cadeia consumerista.

Vale lembrar, neste particular, que o CDC prevê a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participaram da cadeia de consumo.

Assim, embora a inscrição tenha sido operacionalizada pelo Banco Honda,
a controvérsia não decorre exclusivamente do ato material de negativação, mas da fraude na contratação inserida na cadeia de fornecimento.
A concessionária participou diretamente da operação de aquisição do bem que originou o financiamento fraudulento, integrando a cadeia consumerista. A sentença corretamente enquadrou a hipótese nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Além disso, a própria narrativa recursal confirma que a motocicleta foi adquirida junto à recorrente Moto Vix e financiada pelo Banco Honda mediante utilização fraudulenta dos dados da autora.

Com efeito,
a negativação não constitui fato autônomo e dissociado da atuação da concessionária, mas efeito direto do negócio fraudulento celebrado no âmbito da relação de consumo integrada entre concessionária e instituição financeira.

Também não prospera a tentativa de caracterização de fortuito externo. A fraude documental e a utilização indevida de dados para contratação de financiamento inserem-se no risco da atividade desenvolvida pelos fornecedores, constituindo fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal. A circunstância de o fraudador ser terceiro estranho aos quadros da concessionária não afasta a responsabilidade objetiva dos integrantes da cadeia de consumo.

Igualmente frágil a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, fundada no argumento de que a autora teria realizado reconhecimento facial ou assinatura digital sem leitura prévia. O próprio juízo sentenciante reconheceu, com base nos elementos coligidos (inclusive investigação criminal e auto de prisão em flagrante), que a autora figurou como vítima do esquema fraudulento. A mera alegação de desatenção da consumidora não é suficiente para deslocar o risco do empreendimento ao consumidor.

Nessa linha, mantenho o entendimento exarado no comando sentencial, de responsabilidade de ambos os fornecedores pela falha da prestação do serviço.

Avançando, é inconteste a configuração de dano moral indenizável em benefício da autora, em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito - dano
in re ipsa.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo de origem (R$ 6.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)